Tribunal: TJSP
Processo: 0007847-48.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – Pretensão de reforma da respeitável sentença que extinguiu a execução – Descabimento – Hipótese em que o banco pretende rediscutir os cálculos anteriormente homologados em liquidação de sentença, o que não é possível – Sentença recorrida que deve ser integralmente mantida – RECURSO DESPROVIDO.